Tribunal: TJBA
Processo: 0097987-38.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097987-38.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO SANDES SILVA Advogado(s): CECILIA ALMERINDA MACHADO DA SILVA DULTRA, ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a dependência econômica de genitora em relação à filha falecida, servidora pública estadual, determinando a concessão de pensão por morte desde a data do óbito, com pagamento das parcelas retroativas. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a autora preenche os requisitos legais para concessão de pensão por morte, especialmente quanto à comprovação da invalidez e da dependência econômica, nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 11.357/2009, vigente à época do óbito. III. Razões de decidir: A dependência econômica dos pais, prevista no art. 12, V, da Lei Estadual nº 11.357/2009, deve ser comprovada, não exigindo exclusividade absoluta de renda, mas demonstração de que o segurado contribuía de forma relevante para a subsistência do dependente. O conjunto probatório evidencia que a falecida custeava despesas essenciais da genitora, incluindo moradia, contas básicas e assistência médica, caracterizando dependência econômica efetiva. A percepção de benefício previdenciário pelo cônjuge da autora, de valor mínimo, não afasta a condição de dependência, quando insuficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. A invalidez da autora restou comprovada por documentação médica contemporânea ao óbito, demonstrando incapacidade laborativa preexistente. A interpretação restritiva da norma previdenciária deve ser afastada em favor de leitura sistemática compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e do caráter protetivo da previdência social. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A dependência econômica para fins de concessão de pensão por morte a genitor inválido não exige exclusividade absoluta de renda, sendo suficiente a demonstração de contribuição relevante do segurado para a subsistência do dependente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0097987-38.2011.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA